Tribunal: TJDFT
Processo: 0714402-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0714402-05.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZEMIRA OLIVEIRA DE QUEIROZ AGRAVADO: CLEMILDA CALIXTO PEREIRA, EZEQUIAS PAIVA MONTEIRO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ZEMIRA OLIVEIRA DE QUEIROZ contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, em sede da ação de obrigação de fazer n. 0715171-60.2023.8.07.0007, atualmente em fase de cumprimento de sentença, iniciado em desfavor de CLEMILDA CALIXTO PEREIRA E EZEQUIAS PAIVA MONTEIRO, indeferira a expedição de ofício à CODHAB, com encaminhamento da sentença transitada em julgado, a fim de que fossem providenciados todos os efeitos da declaração não emitida pelos requeridos, inclusive a fim de suprir manifestação de vontade de eventual assinatura dos documentos exigidos, tudo no intuito de regularizar a cadeia dominial do bem. A r. decisão agravada (ID. 230262806) ponderou que a sentença determinou aos réus o comparecimento ao cartório extrajudicial competente, no prazo de 30 (trinta) dias, para providenciarem o aditamento das procurações/substabelecimento lavrados, referentes ao imóvel - sito na QR 803, Conjunto 26, Lote 28, Recanto das Emas/DF, matrícula no 180961, do 3o Registro de Imóveis do Distrito Federal, para constar o nome do cônjuge e regime de bens do casamento, sob pena de multa diária -, mas que não há, no título judicial, determinação passível de cumprimento em desfavor da CODHAB. Em suas razões recursais (ID. 70783466), a recorrente aduz que o Juízo de origem incorrera em equívoco, uma vez que negou previsão que está expressa na sentença transitada em julgado, no sentido de que, caso a obrigação não fosse espontaneamente cumprida, deveria ser formulada a respectiva tutela específica para suprir a ausência de manifestação. Alega que, no caso dos autos, os réus Clemilda e Ezequias foram citados por edital e, após repetição da intimação por edital em fase de cumprimento de sentença, não cumpriram a obrigação, configurando-se inequívoca inércia. A agravante questiona a coesão do Juízo originário, uma vez que reconhecera, por sentença judicial transitada em julgado, o direito da agravante, e lá fez constar inclusive expressamente, por haver expectativa de renitência ou omissão, que a substituição da vontade dos réus por ordem judicial poderia ocorrer na fase satisfativa. Assim, o presente indeferimento, lastreado apenas no fato de que inexiste obrigação passível de ser exigida da CODHAB, estaria incorreta. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a antecipação da tutela recursal, no intuito de determinar a imediata expedição do pretendido ofício à CODHAB, garantindo-se à agravante o exercício do direito reconhecido na sentença transitada em julgado. Sem preparo, uma vez que a agravante litiga amparada pelo pálio da gratuidade de justiça (ID. de origem n. 167100927). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à análise da presença dos requisitos autorizadores para a antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença de obrigação de fazer, no ponto em que se postula a supressão da manifestação da vontade dos réus por determinação judicial. No tocante à probabilidade do direito, observa-se que a sentença exequenda (ID. de origem n. 195440802), transitada em julgado, prevê expressamente a possibilidade de suprimento judicial da manifestação de vontade dos réus, caso não haja cumprimento espontâneo da obrigação. Também se constata que, no curso da fase de cumprimento, os réus foram devidamente intimados, inclusive por edital (ID. de origem n. 217427994), e permaneceram inertes, ultrapassando, em muito, o prazo de 30 (trinta) dias fixado no título judicial para cumprimento voluntário da obrigação. É incontroverso que a tutela específica está assegurada pelo próprio título executivo como consequência subsidiária à tentativa de cumprimento espontâneo da obrigação de fazer, sendo esta medida essencial para assegurar a obtenção do bem da vida reconhecido na fase de conhecimento. Não se controverte que a ordem judicial a ser determinada refere-se ao suprimento da manifestação de vontade dos réus que deveria ter sido efetivada a partir do comparecimento ao Cartório Extrajudicial competente, para providenciar o aditamento das procurações ou substabelecimentos referentes ao imóvel situado na QR 803, Conjunto 26, Lote 28, Recanto das Emas/DF, matrícula no 180961, do 3o Registro de Imóveis do Distrito Federal, para inclusão do nome do cônjuge e do regime de bens do casamento. Nesse contexto, a tutela específica, com fundamento nos artigos 497 e 501 do CPC, deve ser dirigida diretamente ao 3o Registro de Imóveis do Distrito Federal, a fim de que sejam adotadas as medidas necessárias ao cumprimento da obrigação. A questão de ordem sucessiva, relativa à regularização junto à CODHAB – atendimento dos requisitos do processo administrativo lá em tramitação -, por sua vez, decorrerá de consequência natural, e superveniente, após a efetivação das providências cartorárias de registro. No caso dos autos, verifico, contudo, que houve incompreensível tumulto processual. A exequente, de fato, postulou corretamente a tutela específica, consoante petição de ID. de origem n. 228927926, que ensejou despacho suscitando esclarecimentos (ID. 229227229), e no qual o pedido não fora analisado. Subsequentemente, após nova petição com esclarecimentos acerca da postulação da tutela específica, e sua finalidade junto à CODHAB, o Juízo de origem, como se observa dos atos judiciais de IDs. n. 229227229 e 230262806, incorrera em equívoco na análise dos pedidos, dificultando desnecessariamente a concessão da tutela específica na primeira postulação (ID. 229227229) e reputando incoerentes os esclarecimentos prestados ao ID de origem n. 229987893. Ora, a análise conjunta das referidas petições, notadamente quando há cotejo com o título judicial, e considerando que tudo corre no mesmo juízo, cuja competência para satisfação do título é funcional, é mais do que suficiente para viabilizar a correta compreensão da utilidade e necessidade do deferimento do pedido da agravante, sem que existam incoerências de ordem processual que sejam suficientes para impedir o seu deferimento. No que tange ao pedido formulado em sede de cognição sumária de agravo de instrumento, embora seja inequívoco que está presente a probabilidade do provimento do recurso, a postulação em sede de cognição sumária de agravo de instrumento não englobou a descrição de risco de dano grave in concreto. Ou seja, deixou de esclarecer qual seria o dano efetivamente grave e irreversível decorrente do indeferimento da tutela específica neste momento processual, limitando-se apenas a alegações genéricas, desacompanhadas de prova ou fundamentação específica quanto ao prejuízo imediato. Diante de tais circunstâncias, não restam preenchidos os requisitos legais para o deferimento da antecipação da tutela recursal em sede da excepcionalíssima cognição sumária de agravo de instrumento. Ante o exposto INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de origem, informando da presente decisão e indicando a análise dos IDs. 228927926 e 229987893. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de abril de 2025 às 12:05:09. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora